Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-70.2014.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO ? MÉRITO ? DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS ? Improcedência. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Necroscópico constante dos autos e de igual forma, a autoria, pelos depoimentos testemunhais, colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório. É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, em observância ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Incoerência. A pena base fora devidamente fixada no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, sendo que na segunda fase, o juízo a quo aumentou a reprimenda em 06 (seis) meses pela reincidência, restando-a em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado. Portanto, não há qualquer ilegalidade na pena, restando necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito. ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: RUDVALDO SILVA CARDOSO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº. 0000342-70.2014.8.14.0061
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO - MÉRITO - DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - Improcedência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Necroscópico constante dos autos e de igual forma, a autoria, pelos depoimentos testemunhais, colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório. É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, em observância ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Incoerência.
A pena base fora devidamente fixada no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, sendo que na segunda fase, o juízo
a quo
aumentou a reprimenda em 06 (seis) meses pela reincidência, restando-a em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado. Portanto, não há qualquer ilegalidade na pena, restando necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: RUDVALDO SILVA CARDOSO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº. 0000342-70.2014.8.14.0061
R e l a t ó r i o

RUDVALDO SILVA CARDOSO,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Consta da denúncia, que no dia 29 de dezembro de 2013, por volta de 1h, o ora denunciado Rudvaldo, matou a vítima José Ribamar da Conceição Rocha, vulgo ¿Zezinho¿, mediante golpes de arma branca.

Transcorrida a instrução do feito, Rudvaldo Silva Cardoso, foi submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo delito tipificado no artigo 121, §2º, IV, do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena em 12 (doze) anos e 06 (seis) de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, alegando que não restou comprovado que se utilizou de recurso que impossibilitou defesa da vítima.
Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como fixação do regime fechado pata cumprimento de pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, alegando que não restou comprovado que se utilizou de recurso que impossibilitou defesa da vítima.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo Necroscópico (fl. 80/81). A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ficou constatado pelos depoimentos testemunhais, que o apelante, munido com um facão, desferiu diversos golpes na vítima, descritas no Laudo nº 84030/2013, juntado as folhas 80, dos autos, que na ocasião estava embriagado e desarmado, fato que reforça a tese acusatória reconhecida pelos jurados, ao considerarem a incidência da qualificadora disposta no inciso IV, do §2º, do artigo 121, do CP.

Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório.

É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido, verbis:
STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, ¿c¿, da Constituição Federal ao célebre Buschel¿s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido.
(RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada.
(HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO - NÃO CONFIGURADA - INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO - MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.
1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

Os pedidos alternativos versam sobre fixar a pena base no mínimo legal, bem como adequar o regime fechado para cumprimento de pena, contudo esta relatora observou que a pena base fora devidamente fixada no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, sendo que na segunda fase, o juízo
a quo
aumentou a reprimenda em 06 (seis) meses pela reincidência, restando-a em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na pena, restando necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA